Tribunal: TJES
Processo: 0001784-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001784-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SOUZA CRUZ LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu ação anulatória sem resolução de mérito, em razão da quitação do subsídio fiscal no âmbito do REFIS, sem condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante sustenta que os honorários pagos administrativamente no programa REFIS não abrangem a presente ação anulatória e pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais com base nos lucros econômicos obtidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão:

(i) se a adesão ao REFIS inclui os honorários advocatícios relativos à ação anulatória;

(ii) se é possível a fixação de honorários sucumbenciais na ação judicial sem que isso configure bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a dispensa de honorários advocatícios decorrente de adesão a programas de parcelamento fiscal depende de previsão expressa na lei instituidora do benefício fiscal.

4)
A Lei Estadual nº 11.331/2021, que institui o programa REFIS, prevê a dispensa de honorários advocatícios apenas na ação de cobrança de débito fiscal (execução fiscal), não se aplicando às ações anulatórias.

5)
Os honorários advocatícios pagos na esfera administrativa no âmbito do REFIS não incluem os valores devidos em ações judiciais separadas, como a anulatória, não havendo configuração de
bis in idem
.

6)
Pelo princípio da causalidade, a renúncia ao direito na ação anulatória, ainda que decorrente da quitação do subsídio fiscal, implica obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais, que devem ser calculados sobre o lucro econômico obtido pela recorrida, correspondente ao valor do subsídio fiscal quitado no âmbito do REFIS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8) A Lei Estadual nº 11.331/2021 não abrange a dispensa de honorários advocatícios em ação anulatória.
9) O pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória não configura
bis in idem
em relação aos honorários pagos administrativamente no âmbito do REFIS.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §3º, I a III, e §5º; arte. 90, caput; Lei Estadual nº 11.331/2021, art. 3º, v.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.945.111/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando extinto o feito sem resolução do mérito, em decorrência de quitação do débito por meio do programa de parcelamento REFIS.

Pois bem.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
a dispensa do pagamento de honorários decorrente da desistência de ação para adesão a programa de parcelamento condiciona-se à existência de expressa disposição na lei que instituiu o benefício fiscal.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Referida

orientação também pode ser aplicada para a hipótese dos autos (
extinção do feito em razão do pagamento do crédito tributário
), haja vista decorrer igualmente da adesão ao programa de parcelamento de débitos fiscais (REFIS).

Nesse contexto, a Lei Estadual nº 11.331/21, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS) 2021, assim dispôs:

Art. 3º. O ingresso no Programa:

I – ocorrerá, por opção do interessado, no período compreendido entre 1º de julho e 30 de dezembro de 2021;

II – autoriza o débito automático das parcelas em conta-corrente do sujeito passivo no Banco do Estado do Espírito Santo S.A. - Banestes;

III – implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos a execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo;

IV – admite pagamento parcial relativo ao débito fiscal exigido, desde que realizado em cota única e com recolhimento do imposto devido, se for o caso;

V – fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa – CDA estiver protestada.

Observa-se, portanto, que a norma legal estabelecera a dispensa da verba honorária tão somente na
ação de cobrança do débito
(execução fiscal), a qual não se confunde com a presente ação anulatória do débito fiscal.

Ademais disso, embora o débito e os honorários advocatícios tenham sido pagos na esfera administrativa, não há comprovação de que as verbas da ação anulatória foram incluídas no valor final pago pela apelada.

Com efeito, não importa em
bis in idem
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação anulatória não abarcada no acordo administrativo, uma vez que os honorários advocatícios pagos na esfera administrativa não dizem respeito à ação anulatória.

A propósito, recentes julgados desta Primeira Câmara Cível:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS/2023. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA AO DIREITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ESFERA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que homologou a renúncia da empresa autora, Newred Distribuidora Importação e Exportação Ltda., extinguindo o processo e condenando-a ao pagamento apenas das custas processuais. O apelante busca a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando que os honorários pagos administrativamente no REFIS não abrangem a presente ação anulatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a adesão ao REFIS/2023 inclui os honorários advocatícios referentes à ação anulatória, e (ii) se é possível a fixação de honorários sucumbenciais na esfera judicial sem que isso configure bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a dispensa de honorários advocatícios, em caso de desistência da ação para adesão a programas de parcelamento, depende de previsão expressa na lei instituidora do benefício fiscal. 4.
A Lei Estadual n° 11.785/2023 dispensa a verba honorária apenas na ação de execução fiscal, não abrangendo a ação anulatória do débito fiscal. 5. Não há
bis in idem
na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória, pois os honorários administrativos pagos no REFIS não cobrem as verbas dessa ação. 6. Pelo princípio da causalidade, a renúncia ao direito na ação anulatória implica o pagamento de honorários sucumbenciais, que devem ser calculados com base no valor do proveito econômico obtido, correspondente ao débito fiscal quitado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. A Lei Estadual n° 11.785/2023 não abrange a dispensa de honorários advocatícios em ação anulatória. 9. O pagamento de honorários sucumbenciais na ação anulatória não configura bis in idem em relação aos honorários pagos na esfera administrativa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º, I a III, e §5º, 90,
caput
; Lei Estadual n° 11.785/2023, art. 3°, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024. Vitória, 18 de novembro de 2024. (Data: 29/Nov/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0010357-36.2021.8.08.0024 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
ADESÃO AO REFIS/2023 – RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO – CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO FISCAL DA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS À PRESENTE AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM
– FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Vale observar, neste caso, que as custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da ação anulatória não se confundem com aqueles decorrentes da ação que visa sua cobrança. [...]. 4.
Com efeito, a lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal, mas não há provas de que as verbas relativas à presente ação anulatória foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa. Sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em ação anulatória não abarcada no acordo de parcelamento, não importa em
bis in idem
. [...] (Apelação Cível nº 5010196-04.2022.8.08.0024, Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/04/2024).

Sendo assim, em atenção ao princípio da causalidade, é devido o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pela recorrida, nos termos do
caput
do art. 90 do CPC, devendo ser fixados sobre o valor relativo ao proveito econômico obtido, qual seja: montante efetivamente pago para a quitação do débito fiscal no âmbito do REFIS.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a

e
le
dou

provimento
,
a fim de
reformar a sentença,
condenando a empresa
apelada ao pagamento de honorários de sucumbência,
os quais devem ser fixados
nos termos dos incisos I e II do §3º do artigo 85 do CPC
c/c

§5º
do mesmo artigo, nos percentuais mínimos de cada faixa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.